Tribunal: TJES
Processo: 0001610-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001610-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NAIARA MENDES FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADOS. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. LICENCIATURA PLENA EM ARTES CÊNICAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA E MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I.
O
bservo que a impetrante/recorrida juntou aos autos documentos suficientes para dar apoio à sua pretensão, colacionando prova pré-constituída, bem como comprovou que o suposto direito alegado não enseja dilação probatória, não havendo que se falar, portanto, em inadequação da via eleita.

II.
Observa-se que o e-mail acostado à fl. 70 pelo qual a Autoridade Impetrada indeferiu a posse da impetrante, sob o fundamento de que o requisito do cargo por ela almejado exigia Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica, com formação plena em Educação Artística, Artes, ou Artes Visuais, na forma do Edital nº 001/2019 e Lei Municipal nº 6.754/2006, evidencia que a recusa de sua posse se deu exatamente em razão de a sua formação em Artes Cênicas ter sido recusada.

III
- Entretanto, o Anexo I do Edital evidencia que não há
restrição expressa
nesse tocante, isto é, não há exigência de formação superior específica em Educação Artística, Artes visuais, mas apenas
“habilitação específica em área própria de atuação na educação básica”,
o que pode ser atendido pela formação superior em Artes Cênicas, apresentada pela impetrante.

IV
-
Assim,
não há que se restringir a exigência curricular do professor de educação artística às artes visuais, podendo ser aceita a Licenciatura em Artes Cênicas, de modo que a sentença possui razoabilidade ao adotar o entendimento no sentido de que a Disciplina de Artes abrange não apenas a Educação Artística ou Artes Visuais, mas também outras formas como teatro e outros.

V
- Em outros termos
, considerando que as Artes Cênicas se inserem no conceito de “Arte”, deve ser compreendido que a formação superior da impetrante em Licenciatura em “Artes Cênicas” pela Universidade de Vila Velha (UVV) lhe garante o requisito necessário à posse no cargo em questão, sobretudo porque o Edital não fez restrição a determinada área específica das Artes.

VI.

Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001610-97.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: NAIARA MENDES FERREIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
NAIARA MENDES FERREIRA
contra suposto ato coator praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA
, concedeu a ordem mandamental,
para, ratificando a liminar outrora deferida, anular o ato impugnado pela impetrante, devendo a autoridade coatora aceitar sua licenciatura plena em Artes Cênicas como requisito para a posse no cargo de Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Artística.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que
o Mandado de Segurança deve ser extinto em razão da inadequação da via eleita.

Destaca, ainda, que o Município não é obrigado a aceitar todas as formações em todas as áreas de artes para quaisquer áreas de educação artística.

Aduz, também, que, na Lei nº 6.754/2006 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor do Magistério Público do Município de Vitória), o cargo de Professor Educação Básica III – PEB III – Educação Artística, traz como requisito a Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica.

Por fim, afirma que para o cargo da impetrante é necessário o curso de ARTES, também conhecido como ARTES VISUAIS.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Infere-se dos autos que a
impetrante sustenta que se inscreveu no concurso público nº 001/2019/EDU de 06 de setembro de 2019, para o provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva no Quadro de Magistério do Município de Vitória/ES e que as provas objetivas e discursivas para o cargo de Professor de Educação Básica III – PEB III foram realizadas em 22.10.2019.

Aduz que foi aprovada na 23ª (vigésima terceira) colocação, sendo, inclusive, nomeada para exercer o cargo. Entretanto, após perceber que alguns candidatos em piores colocações estavam tomando posse, entrou em contato com a equipe de atendimento dos Recursos Humanos da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação. No contato foi informada que não preenchia o requisito para a ocupação do cargo, isso porque não possuía a licenciatura plena em Artes Visuais ou Educação Artística.

Relata que
“para assumir o cargo no qual a Impetrante passou, o requisito é a Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica, ou seja, em nenhum momento é falado sobre a necessidade de Licenciatura Plena em Artes Visuais ou Educação Artística e sim, é entendido que se há licenciatura plena em ciências artísticas o candidato é hábil para ser professor”.

Basicamente diante de tais fatos
, impetrou o presente
mandamus
requerendo, liminarmente, a suspensão do ato que impediu a posse da impetrante, e, consequentemente, seja determinado à autoridade coatora a empossá-la.

Em face da decisão que deferiu a liminar pretendida, houve a interposição de
agravo de instrumento pelo ente municipal (n.º 5002639-72.2021.8.08.0000), tendo esta Egrégia Quarta Câmara Cível negado provimento ao recurso.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença concessiva, oportunidade na qual se interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que as teses sustentadas pelo recorrente não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que
o Mandado de Segurança adota um procedimento especial sumaríssimo, através do qual o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, através de documentação apresentada junto com à petição inicial.

Assim, pela análise dos autos, verifico que a presente demanda constitucional foi instruída com os requisitos indispensáveis ao seu regular processamento, na qual vislumbro que com a exordial veio a comprovação do direito líquido e certo invocado pela impetrante, bem como o apontado ato ilegal praticado pela autoridade coatora, ao impedir a posse da candidata no certame na qual concorreu.

Por certo, não constitui demasia consignar que o mandado de segurança não admite dilação probatória, porquanto não comporta fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. Ilustrando:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CANDIDATO APROVADO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO CRIMINAL PREEXISTENTE. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA CONCORRENTE PARA APURAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA. MESMA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA NEGADA.
I A utilização do mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado, prescindindo-se dilação probatória, cabendo ao impetrante juntar aos autos a documentação assaz ao apoio de sua pretensão.
II A contratação da impetrante pela SESA esbarra em óbice judicial, na exata medida em que, para conceder a segurança pleiteada este Juízo suplantaria os efeitos de uma restrição judicial em vigência. III Outrossim, não só a alegada existência de PAD impede a contratação da Impetrante, ou seja, sua realidade vai além dessa circunstância jurídica, e ainda que tal ponto não tenha sido vertido no ato administrativo, não pode este Juízo, por via transversa, subjugar a decisão judicial vigente para conceder a segurança a conferir direito que, diante de toda essa realidade, não se mostra líquido e certo. IV Segurança denegada. Liminar revogada. Prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível MS, 024200058022, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022).

Destarte, observo que a impetrante/recorrida juntou aos autos documentos suficientes para dar apoio à sua pretensão, colacionando prova pré-constituída, bem como comprovou que o suposto direito alegado não enseja dilação probatória, não havendo que se falar, portanto, em inadequação da via eleita.

Ultrapassado tal ponto, c
onforme observo, o Edital nº 001/2019 – SEDU, referente ao certame ora em análise, ao fixar em seu item 2 e seguintes os Requisitos Básicos para a Investidura no Cargo para o qual concorreu a impetrante, e Anexo I acerca do requisito da experiência profissional referente a cada um dos cargos ofertados, não faz restrição relativamente a formação específica em alguma das áreas de conhecimento relacionadas a “Arte”. Vejamos:

“
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

2.1. Os requisitos básicos para investidura no cargo são, cumulativamente, os seguintes:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;

c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;

d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;

g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, acompanhado de histórico escolar, conforme requisito do cargo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio da apresentação de original e cópia simples do respectivo documento, observado o ANEXO I deste Edital, observando os itens abaixo:

g.1) Os diplomas ou certificados referentes às licenciaturas plenas por complementação pedagógica somente serão aceitos se entregues com o DIPLOMA ou o HISTÓRICO ESCOLAR do curso superior da graduação anterior.

g.2) A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros deverá ser revalidada pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC.

h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;

i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse;

j) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;

k) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público;

l) apresentar declaração de bens.

2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos constantes no ANEXO VI e requisitos exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito à vaga.”

“
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

A06 - Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Artística: Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica.”

Observo, também, que o e-mail acostado à fl. 70 pelo qual a Autoridade Impetrada indeferiu a posse da impetrante, sob o fundamento de que o requisito do cargo por ela almejado exigia Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica, com formação plena em Educação Artística, Artes, ou Artes Visuais, na forma do Edital nº 001/2019 e Lei Municipal nº 6.754/2006, evidencia que a recusa de sua posse se deu exatamente em razão de a sua formação em Artes Cênicas ter sido recusada.

Entretanto, tal como salientado na ocasião da apreciação do agravo de instrumento já julgado por este órgão colegiado, o Anexo I do Edital evidencia que não há
restrição expressa
nesse tocante, isto é, não há exigência de formação superior específica em Educação Artística, Artes visuais, mas apenas
“habilitação específica em área própria de atuação na educação básica”,
o que pode ser atendido pela formação superior em Artes Cênicas, apresentada pela impetrante.

Eis a ementa do referido recurso que foi interposto em face da decisão liminar outrora concedida na origem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITO PARA A POSSE – CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - LICENCIATURA PLENA EM ARTES CÊNICAS - 1 - “O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021). 2 - Quanto ao mérito, a impetrante/agravada se inscreveu no concurso público nº 001/2019/SEDU, para o provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva no Quadro de Magistério do Município de Vitória/ES, especificamente para o cargo de Professor de Educação Básica III – PEB III - Educação Artística. 3 - No Edital do concurso, para o cargo da impetrante era exigido Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica. Não havendo especificamente a exigência de licenciatura em Artes Visuais. 4 - A respeito do tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, em seu art. 26, §§2º e 6º, alterado pela Lei nº 13.278/2016, prevê que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituem o componente curricular do ensino da arte. 5 - Embargos prejudicados. 6 - Agravo de Instrumento improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002639-72.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021).

Assim,
entendo que não há que se restringir a exigência curricular do professor de educação artística às artes visuais, podendo ser aceita a Licenciatura em Artes Cênicas, de modo que a sentença possui razoabilidade ao adotar o entendimento no sentido de que a Disciplina de Artes abrange não apenas a Educação Artística ou Artes Visuais, mas também outras formas como teatro e outros.

Em outros termos
, considerando que as Artes Cênicas se inserem no conceito de “Arte”, deve ser compreendido que a formação superior da impetrante em Licenciatura em “Artes Cênicas” pela Universidade de Vila Velha (UVV) lhe garante o requisito necessário à posse no cargo em questão, sobretudo porque o Edital não fez restrição a determinada área específica das Artes.

Do exposto
,
conheço do recurso e a ele nego
provimento.

Conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)